Tribunal: TCU
Processo: 020.289/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7004448483, sob a responsabilidade da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), no valor de R$ 19.800.153,00, cujo objeto é prestação de serviço de transporte rodoviário de produtos químicos.

Inteiro teor:
Acórdão 585/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7004448483, conduzido pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), sob o valor de R$ 19.800.153,00, cujo objeto é prestação de serviço de transporte rodoviário de produtos químicos (peça 3). Considerando que o denunciante alega, em suma, a ocorrência de irregularidade na habilitação da licitante Edglei & Susie Transportadora Ltda., que se sagrou vencedora do certame, em razão da apresentação de certificado ISO 45001:2018 emitido pela ALC América Latina Certificações e Tecnologia Ltda., não sendo esta uma entidade de certificação acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) (peça 1); considerando que, após a realização da oitiva e da diligência por mim determinada (peça 22), a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) entendeu restar afastada a plausibilidade jurídica das alegações da representante, uma vez que, no edital do caso em exame, não há qualquer exigência de que o organismo responsável pela emissão do aludido certificado fosse acreditado pelo Inmetro; considerando, ainda, que a exigência de tal certificado não afronta os parâmetros legais, uma vez que as licitantes tinham a opção de apresentar a referida certificação ou de comprovar sua capacidade técnica por outros meios, como a demonstração da execução anterior de serviços similares, por meio de atestados e certidões, além do treinamento de seus empregados em segurança e saúde ocupacional; considerando que a presente denúncia atende os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU); e considerando, por fim, que, por essas razões, a AudContratações, em pareceres uniformes, se manifestou pela improcedência da presente denúncia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo do processo e das peças, exceto daquelas que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão à denunciante e à unidade jurisdicionada; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.289/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Transpetro Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: José Henrique Carballo Amorin (OAB/RJ 123.105), representando Edglei & Susie Transportadora Ltda.; Tomás Braga Arantes (OAB/RJ 179.980), representando Petrobras Transporte S.A. - Transpetro 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há